Tribunal: TJDFT
Processo: 0724428-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Reclamação, ajuizada por Autopel Automação e Informática Ltda. contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível nos autos do Agravo de Instrumento no 0712063-49.2020.8.07.0000, que teria violado o acórdão que julgou improcedente o pedido da ADI 2012.00.2.014916-6, ajuizada pela PGJ/MPDFT contra a Lei distrital 4.732/2011, objeto do Recurso Extraordinário no 851.421/DF, ainda pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Foi determinado o sobrestamento da presente Reclamação até o julgamento de Recurso Extraordinário junto ao STF (ID Num. 28603854). A Reclamante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (ID Num. 29943868). Por meio da petição de ID Num. 33845965, a Reclamante requer a extinção do presente feito sem resolução do mérito, em vista da perda do objeto. É a suma dos fatos. De fato, constata-se a perda superveniente do objeto da presente ação, na medida em que sobreveio aos autos sentença de extinção proferida no cumprimento de sentença dos autos principais, de forma a se reconhecer a superveniente perda do objeto neste feito. Assim, julgo prejudicada a presente Reclamação, nos termos do artigo 198, inciso I, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Certificada a preclusão, dê-se baixa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator